Tribunal: TJDFT
Processo: 0710858-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR E ESSENCIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE NÃO JUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida de agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual de benefício previdenciário percebido pelo executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora parcial de auxílio-doença, benefício previdenciário de natureza alimentar, para satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios, à luz do art. 833, IV e § 2o, do CPC e da jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários, proventos de aposentadoria, pensões e verbas de natureza alimentar, incluindo benefícios previdenciários, ressalvadas as hipóteses previstas no § 2o do mesmo dispositivo.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de proventos, vencimentos e salário pode ser mitigada em situações específicas, desde que preservado montante suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família.
5. No caso concreto, o agravado percebe auxílio-doença do INSS em valor inferior a cinco salários mínimos, patamar que a jurisprudência desta Corte tem considerado indicativo de hipossuficiência econômica. A constrição compromete sua subsistência, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade, que orientam a proteção ao mínimo existencial.
6. O benefício possui natureza estritamente alimentar e decorre de incapacidade total e temporária para o trabalho, o que evidencia sua essencialidade para a manutenção da subsistência do devedor.
7. A circunstância de se tratar de honorários advocatícios não afasta a necessidade de proteger a dignidade da pessoa humana, princípio basilar da ordem constitucional vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Unânime.
Teses de julgamento: “1. O auxílio-doença, por possuir natureza alimentar e decorrer de incapacidade para o trabalho, é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
2. A relativização da impenhorabilidade de benefício previdenciário exige demonstração concreta de que a constrição não compromete o mínimo existencial, o que não se verifica quando o valor percebido é inferior a cinco salários mínimos.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG; REsp 1677144/RS; TJDFT, Acórdão 1934148, 0704619-23.2024.8.07.0000, Relator(a): Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.